Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CRIANÇAS. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.703 do Código Civil, a obrigação de sustento dos filhos, consagrada no art. 229 da Constituição Federal, é recíproca entre os pais, de modo que os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos. O § 1o do at. 1.694 do Código Civil dispõe, em complemento, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. O Juízo de origem, em análise inicial, sopesando os elementos contidos nos autos acerca das condições financeiras do genitor e das necessidades das crianças alimentandas, que possuem 12 (doze) e 7 (sete) anos de idade, respectivamente, observou o binômio necessidade/possibilidade ao fixar o valor dos alimentos provisórios em 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do autor, ora agravante, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRPF).
3. Os elementos probatórios constantes dos autos, até o presente momento, são insuficientes para corroborar a alegada incapacidade do agravante de contribuir para o sustento dos filhos no patamar fixado pela r. decisão agravada. Analisando-se os autos de origem, verifica-se, neste momento processual, que o alimentante possui renda bruta mensal entre R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme atestam os contracheques de ID origem 130567394 e 130567392. Para além disso, verifica-se que o agravante aufere renda complementar com o desempenho de atividades empresariais e com a comercialização de livros de autoria própria.
4. Ainda que o agravante alegue que seu contracheque sofreria descontos na ordem mensal de R$2.000,00 (dois mil reais) em razão de empréstimos bancários por ele tomados, é certo que tal valor tem reduzido impacto se cotejado com a totalidade dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante. Ademais, não se afigura crível, da análise dos elementos probatórios até então apresentados aos autos, que a obrigação alimentar assentada na r. decisão agravada comprometeria a subsistência do alimentante ou o custeio de suas despesas com moradia.
5. Assim, se não comprovada, por ora, a incapacidade de o agravante arcar com os alimentos estabelecidos provisoriamente, o pedido de minoração da verba alimentar não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente ocorrerá no decorrer da instrução dos autos de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.